Tribunal: TJMT
Processo: 1011192-94.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 1011192-94.2018.8.11.0002
RECORRENTE: RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA
RECORRIDO: HAZAMA TRANSPORTES EIRELI – ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 53895478):
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS PELA RETENÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE BI-TREM – DESISTÊNCIA POR PARTE DA COMPRADORA – DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA DESISTÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA CONTRATUAL PREVISTA EM 30% - REDUÇÃO PARA 15% - POSSIBILIDADE – JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA NESTA PARTE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso de resolução do contrato e restituição (parcial) de valores despendidos para pagamento do preço avençado, nos termos da Súmula 543 do STJ, mostra-se possível a revisão da cláusula penal prevista no contrato, porque abusiva. O artigo 413 do CC possibilita a redução. Retenção pela requerida de 15% do valor pago pela autora.
A devolução do valor pago pelo autor, sofrerá correção monetária computada desde o respectivo desembolso e juros moratórios incidentes a partir do trânsito em julgado.
(N.U 1011192-94.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 02/10/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 54854957, foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 59662965.
Alega violação aos artigos 408 e 412 do Código Civil, porquanto o acórdão recorrido não poderia determinar a redução da multa contratual presente na cláusula 3, por ser o recorrido a parte que restou inadimplente na relação contratual, e ainda violação aos artigos 7o e 8o do CPC e 395 do Código Civil uma vez que pelo princípio da igualdade, o recorrido deveria ser condenado ao pagamento das despesas de armazenagem no pátio, no período de 460 dias que ficou aguardando para a retirada do bi-trem, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 63774467).
Contrarrazões sob Id. 66518464.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
No caso, quanto à suposta violação aos artigos 408 e 412 do Código Civil, ressalta-se que para verificar se o acórdão recorrido não poderia determinar a redução da multa contratual presente na cláusula 3, por ser o recorrido a parte que restou inadimplente na relação contratual, é necessário o exame de prova documental para a interpretação das cláusulas contratuais, atraindo a aplicação do óbice sumular.
A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO. REDUÇÃO UNILATERAL SIGNIFICATIVA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVISÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas aos artigos 489 e 1022 do Código de Processo Civil de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1671544/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 7o e 8o do CPC e 395 do Código Civil, em que a parte recorrente alega que pelo princípio da igualdade, o recorrido deveria ser condenado ao pagamento das despesas de armazenagem no pátio, no período de 460 dias que ficou aguardando para a retirada do bi-trem, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) Já no que tange as despesas de diária/armazenamento no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais) (ID 51274452), observa-se que em embargos de declaração fora acolhido o pedido de abatimento da referida quantia em favor da apelante.
Ocorre que a recorrente pretende neste apelo que referido valor seja igualmente corrigido, o que não foi sequer conhecido porque se traduz em pedido novo. Na mesma linha, o pedido para que a multa contratual seja corrigida na mesma proporção do valor a ser devolvido em favor da autora apelada, não foi conhecido porque não foi defendido na defesa.” (Id. 53895478).
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ausência de pedido no momento adequado, que levou a não ser conhecido.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV